Tribunal: STF
Processo: AI 366540
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      O acórdão recorrido não abordou as questões
constitucionais debatidas nas razões do recurso extraordinário.
2.      A jurisprudência desta Corte reconhece como
requisito indispensável à admissibilidade do apelo o efetivo
prequestionamento da matéria constitucional que o fundamenta.
Incidência da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.